Tribunal: STF
Processo: HC 260814
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.140/PE (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do art. 217-A c/c 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável praticado por ascendente da vítima) (e-doc. 3, p. 3-10).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 12 anos de reclusão (e-doc. 3, p. 66-77). O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 3, p. 83).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 49-55). Sobreveio agravo interno, não provido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (e-doc. 2, p. 22-29). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das provas produzidas no processo, aduzindo que, durante a colheita dos depoimentos, houve um indevido protagonismo do magistrado de primeiro grau, o qual atuou de forma ativa, incisiva e indutiva na colheita da prova. Assevera ter o magistrado iniciado as inquirições da vítima, da sua genitora e da psicóloga antes mesmo de o representante do Ministério Público formular suas perguntas, violando expressamente o art. 12, incs. I e IV, da Lei nº 13.431, de 2017. Articula a deficiência da defesa técnica anterior.



    6. Requer a concessão da ordem de ofício para reconhecer a nulidade de todas as provas colhidas durante a instrução processual com o consequentemente retorno do processo ao início da instrução, realizando-se novo depoimento especial da vítima e oitiva das testemunhas.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/05/2023 (e-doc. 3, p. 83), tendo sido formalizada a impetração apenas em 26/08/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator